Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-91.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003065-91.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE NILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 008.572.685-03 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA
-
JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA – TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –
IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que se encontra acima da taxa média de mercado admite-se a sua revisão.

“
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, d.j. 28/08/2013).”

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu,
é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem,
não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

O STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os
recursos sob o Tema 972/STJ,
considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, além de ser
vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Viável a repetição do indébito na forma simples, uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal, cabível a inversão do ônus da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido (parágrafo único, art. 86 do CPC), com a conseqüente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021